Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720336-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS DE ABREU GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Denis de Abreu Gomes contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, nos autos dos embargos à execução n.o 0714877-55.2025. Eis o teor da decisão ora revista: Objetiva a parte embargante os benefícios da justiça gratuita. Contudo, mesmo instada a comprovar a alegada hipossuficiência, cingiu-se à mera declaração de pobreza que, de maneira estanque, não é apta a demonstrar que o pagamento das despesas processuais a deixarão à deriva. Neste sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. (...) (Acórdão 1308403, 07245479620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, somada ao reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, deve ser facultada a apresentação de nova petição inicial com a substituição da parte ré. 2. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309577, 07430957220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do embargante (ao menos não ficou demonstrado). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Da mesma sorte, porque não juntado comprovante de garantia do Juízo, tampouco indicados (nem demonstrados) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC 300), indefiro, desde logo, o pedido de efeitos suspensivos à execução. Venham os comprovantes de recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Sem prejuízo, certifique-se quanto à tempestividade destes embargos à execução, considerando a data da distribuição, bem como proceda-se às demais certificações, cadastramento de advogados da parte embargada e associações de praxe. Publique-se. A parte agravante informa que: (a) “a Agravada promove perante este juízo, Ação de Execução, no valor de R$ 80.173,10 (oitenta mil e cento e setenta e três reais e dez centavos) decorrente de débitos oriundos da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO no '09140083. Tal negócio foi instrumentalizado por título executivo extrajudicial. A CCB foi firmada em 31/07/2013, sendo que foi contratado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”; (b) “o pagamento do valor contratado foi dividido em 36 parcelas mensais fixas, no valor de R$ 4.465,58 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), vencendo a primeira parcela em 31/07/2013 e a última em 10/09/2013”; (c) “Com a falência da empresa, tanto o Agravante quanto o verdadeiro proprietário ficaram impossibilitados de arcar com as dívidas”; (d) “em sua petição inicial o agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça, entretanto, em decisão de ID 235338869 o juízo “a quo” indeferiu o pedido da justiça gratuita, negando à parte o livre acesso à justiça”. O agravante assevera que “O benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo dentro da Constituição Federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, o artigo em questão tem eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo código de processo civil. Com o indeferimento indevido da gratuidade, o agravante pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a justiça completamente inacessível”. Afirma que “provou não ter condições financeiras de arcar com as custas judiciais. Conforme informado na exordial, o agravante é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas. O Agravante é o provedor do seu lar, que depende de seu sustento financeiro. O uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas. O requerente comprovou que NÃO há altas movimentações em seu CPF. O uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, em vista de suas condições financeiras, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas. O Agravante possui diversas despesas para a sua sobrevivência, essas que não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais. O valor de seu rendimento é totalmente revertido em contas completamente ESSENCIAIS”. Alega que “em que pese o agravante ter feito o negócio jurídico, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira dele mudou desde a aquisição do bem”. Pede (liminar e mérito) o deferimento da assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o e. Juízo de origem, para o fim de aferição dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça, determinou a inicial intimação do ora agravante para comprovação da situação de hipossuficiência, nos seguintes termos: [...] IV. Por fim, junte-se o comprovante de recolhimento das custas processuais ou documentos a demonstrarem que a subsistência da embargante ficará à deriva, caso verta as despesas processuais (extratos de movimentação bancária dos últimos dois meses, última declaração de imposto de renda, comprovação de ganhos e de gastos mensais) [...] O agravante não cumpriu integralmente a decisão de emenda, razão pela qual foi concedido novo prazo para a comprovação da situação de hipossuficiência (id 233917013, autos de origem). Uma vez mais, o agravante deixou de colacionar documentos capazes de evidenciar sua situação de hipossuficiência, ou seja, não colacionou a declaração de imposto de renda, não informou os ganhos mensais tampouco declinou as despesas e receitas familiares para a aferição da alegada condição de hipossuficiência. Por esse motivo, foi prolatada a decisão ora revista. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária. Desse modo, levando em conta ainda o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator